Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. RESISTÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. EMENDATIO LIBELLI. VIAS DE FATO. DESACATO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, resistência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são típicas as condutas do réu quanto aos crimes de resistência e desacato; (ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Não há provas suficientes de que o réu causou lesões à vítima, mas o conjunto probatório aponta para a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, impondo-se a desclassificação do crime de lesões corporais contra mulher em contexto de violência doméstica, e promovida a emendatio libelli, a condenação por vias de fato.
4. Se a conduta do réu, embora tenha exigido força física dos policiais para prendê-lo, não representou resistência ativa, não há crime de resistência.
5. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo - de que o réu os desacatou ao xingá-los com o nítido propósito de menosprezá-los e ofendê-los no exercício da função -, são provas suficientes do crime de desacato.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte, em menor extensão. Maioria.